Tribunal: TJDFT
Processo: 0007243-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007243-64.2016.8.07.0001 APELANTE: CRISTIANO RICARDO PAIVA INACIO, ANDERSON CARLOS LINDENBERG APELADO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG, CRISTIANO RICARDO PAIVA INACIO DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 08 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR